Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO REALIZAÇÃO DOS EXAMES PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COLITE PSEUDOMEMBRANOSA. ENFERMIDADE CONSIDERADA GRAVE E COM ALTA TAXA DE MORTALIDADE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, deduzido em face do ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de falha na prestação de serviço médico, por parte da ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação, de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput, e § 3o).
5. O ato ilícito decorre da falha na prestação dos serviços a cargo do Hospital Apelado, que deixou de realizar os exames necessários para o diagnóstico da colite pseudomembranosa, enfermidade que é considerada grave, com alta taxa de mortalidade em idosos, sem apresentar qualquer justificativa crível que explique a razão da não realização dos exames.
6. As provas constantes dos autos permitem concluir que restou configurada a falha na prestação do serviço oferecido pelo Hospital em decorrência do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pela Autora.
7. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios dos incisos I a IV do mencionado dispositivo.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes: art. 14 do CDC; art. 85 do CPC.